Tribunal: STF
Processo: ARE 1348916
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de recurso inominado interposto pela UFPR contra sentença que julgou parcialmente procedentes o pedidos iniciais, para:



    a) declarar prescritas as parcelas anteriores a 02/04/2014;



    b) condenar a UFPR ao pagamento do Adicional de Plantão Hospitalar (APH) realizados, até o ano de 2018, respeitado o prazo prescricional, descontados os valores pagos a título de adicional pela prestação de serviço extraordinário ou adicional noturno referente à mesma hora de trabalho, conforme art. 305 da Lei n. 11.907/09;



    b) condenar a UFPR ao pagamento em relação aos períodos em que não restou devidamente comprovada a fruição do intervalo intrajornada, de indenização correspondente ao valor de uma hora extra a cada jornada de trabalho de 12x36 horas, observada a prescrição quinquenal;



    c) condenar a UFPR ao pagamento de horas-extras, em valor não superior a 2 horas diárias (art. 74 da Lei 8.112/90), com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho (art. 73 da Lei 8.112/90).



     Sustenta a ré, em suma, que apesar de não haver a regulamentação expressa de intervalo nos plantões de APH, a autarquia sempre aplicou as normas gerais de direito e concedeu intervalo regular, o qual, no entanto, não era anotado/registrado no controle de frequência. Aduz que o pagamento de adicional por serviço extraordinário no serviço público depende de prova de que a jornada extraordinária foi autorizada prévia e expressamente pela autoridade competente, nos termos do art. 2º, do Decreto n. 948/93. Subsidiariamente, requer seja reconhecido o direito da UFPR de abater os valores pagos a mesmo título (horas extraordinárias), bem como, excluir de eventual execução os períodos em que se comprovar a compensação de horário.



    Intervalos intrajornada. De início, ressalto não haver controvérsia em relação ao direito da parte autora ao gozo de intervalo intrajornada durante a realização de plantão na modalidade APH. Com efeito, a própria UFPR, em seu recurso, aponta que, mesmo não havendo regulamentação expressa, "sempre aplicou as normas gerais de direito e concedeu intervalo regular", acrescentando que "assim o faz a autarquia por entender que a não concessão do intervalo representaria fator prejudicial para que o servidor pudesse desempenhar suas funções a contento, submetendo-o a desgaste anormal e, por consequência, aumentando o risco de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho". Nada obstante, não é ocioso acrescentar que tal direito está previsto no Decreto nº 1.590/1995, que regulamenta a jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais. De fato, a partir da interpretação conjunta dos art. 3º e do § 2º do art. 5º, não há dúvidas quanto ao direito dos servidores que laborem na escala de 12 horas à fruição e intervalo para refeição com duração mínima de 1 (uma) hora: (...)



    Como se percebe, há nítida convergência entre os depoentes quanto à ausência de fruição regular dos intervalos intrajornada, restando demonstrado que existia inclusive orientação da chefia do setor nesse sentido, sob pena de não pagamento do adicional.



    Assim, à luz da prova oral produzida nestes autos, entendo suficientemente comprovada a irregularidade na atuação da ré. (...)



    Desse modo, ainda que constatadas porções de jornada de trabalho superiores nas folhas ponto da autora, é indispensável, para o pagamento de adicional de horas extras, a comprovação de autorização da chefia para a realização do serviço extraordinário. No caso em tela, não restou demonstrada a existência de referida autorização.



    Além disso, pequenas variações no horário de entrada e de saída, como se deu na hipótese dos autos, encontram melhor tratamento no instituto da compensação de horários, ao invés do pagamento do adicional por serviço extraordinário.



     Compensação dos valores pagos. Naturalmente, pelo próprio teor da sentença é possível inferir que os valores cujo pagamento venha a ser comprovado em sede de liquidação do julgado serão objeto de compensação no momento da realização do cálculo, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora. A rigor, sequer há interesse recursal da ré neste ponto. Em vista disso, merece parcial provimento o recurso da UFPR, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento do adicional de serviço extraordinário, exceto no que diz respeito à parcela correspondente aos intervalos intrajornada não fruídos pela parte autora, nos termos da fundamentação supra.



     



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nºs 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente